Tribunal: TJDFT
Processo: 0000802-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Porte de arma de fogo e munições de uso permitido. Culpabilidade.
O fato de o réu ter pleno conhecimento da ilicitude do fato não leva à maior censurabilidade da conduta. Se a maneira como agiu insere-se no próprio tipo penal do crime, não se justifica a valoração negativa da culpabilidade. Apelação provida.